Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-35.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000727-35.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: OSVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA PAUTADA NO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. INDÍCIOS SUFICIENTES. ÓBICE A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL DE JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO “MOTIVO TORPE” E DO “EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA”. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. QUALIFICADORAS. AMPARADAS EM ELEMENTOS COGNITIVOS DOS AUTOS. MATÉRIA IGUALMENTE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DE OSVALDO NASCIMENTO SANTOS CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE PATRICK SANTOS DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia

quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia

é pautada no princípio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios.

In casu
, os depoimentos prestados pelos policiais civis se apresentam firmes e coerentes quando afirmam a autoria delitiva dos réus em juízo e, muito embora Alan Trindade dos Santos tenha alterado parcialmente seu depoimento em audiência de instrução, encontramos ainda verossimilhanças entre a versão por ele apresentada e a versão sustentada pelas demais testemunhas de acusação, inclusive aquela declarada pelo irmão da vítima,
J
onathan
, ao afirmar que os réus assumiram a participação no crime perante a comunidade.

Assim, existindo indícios suficientes de autoria, como preceituado pela legislação processual penal pátria, afasta-se a hipótese de impronúncia (art. 414, do Código de Processo Penal).

A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se distorcidas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.

O art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo quanto ao cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não abarcando em seu rol a possibilidade de reanálise do pedido de liberdade provisória denegado pelo magistrado
a quo.
Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Estaduais e da Corte Superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8000727-35.2021.8.05.0044
,
em que figuram como recorrentes
Osvaldo
Nascimento dos Santos
e

Patrick Santos dos Santos
e, recorrido,
Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer do recurso
interposto por
Osvaldo
Nascimento dos Santos,
para

julgá-lo DESPROVIDO
e
,

conhecer parcialmente do recurso
interposto por

Patrick Santos dos Santos
para,
nesta extensão, julgá-lo DESPROVIDO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.